Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-77.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010642-77.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MAGUI OURIVES SILVA DO AMARAL - CPF: 778.222.501-91 (RECORRENTE), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO COM SUBSEQUENTES TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCONDIZENTES COM O PERFIL DA CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora vítima de golpe de falsa central telefônica. A sentença reconheceu a inexistência do débito oriundo de contrato fraudulento de crédito consignado, condenou a instituição financeira à restituição de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso visa à reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, ou que seja afastada à

condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelas perdas patrimoniais decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiros mediante golpe de falsa central telefônica; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, diante da suposta culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na segurança das operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A autora foi vítima de golpe de engenharia social conhecido como "falsa central", o que resultou na contratação indevida de empréstimo e imediata transferência dos valores para terceiros, por meio de operações bancárias atípicas realizadas no mesmo dia da contratação.

5.

O histórico bancário da consumidora, demonstrado por extratos abrangendo o período de 2017 a 2024, evidencia movimentações de baixo risco e ausência de precedentes de transações vultosas, o que impunha à instituição financeira o dever de adotar medidas preventivas de segurança, como o bloqueio de transações atípicas e a prévia validação com a cliente.

6.

A ausência de mecanismos eficazes para contenção das fraudes configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, cuja ocorrência não exime a instituição financeira da obrigação de ressarcir os prejuízos materiais decorrentes da fraude.

7.

No entanto, quanto à indenização por danos morais, reconhece-se a existência de culpa concorrente da consumidora, que interagiu com os fraudadores e forneceu, ainda que involuntariamente, elementos de autenticação. Tal circunstância afasta a caracterização de abalo anímico indenizável, diante da ausência de conduta dolosa, vexatória ou desidiosa por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos patrimoniais causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança para bloqueio de transações atípicas.

2.

A culpa concorrente do consumidor, ao interagir com fraudadores e permitir o uso de seus dados, pode afastar a condenação por danos morais quando ausente conduta dolosa ou agravante por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010642-77.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Antônia Magui Ourives Silva do Amaral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Confirmar a liminar outrora concedida e julgar
PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, para:

a) Confirmar a liminar outrora concedida;

b) Declarar a inexistência do débito discutido nos autos dos valores advindos do contrato de financiamento efetuado na conta da Requerente (CONTRATO 493673486);

c) CONDENAR a Requerida, a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ

d)
CONDENAR
a Requerida, a pagar à parte reclamante,
a título de danos materiais,

os valores comprovadamente descontados
, de forma simples, por ausência de má-fé, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Na inicial, a autora relatou que, em 31 de janeiro de 2024, recebeu ligação telefônica, na qual uma pessoa que se identificou como “Bia do Bradesco” lhe comunicou sobre suposta tentativa de transação irregular em sua conta bancária. Em seguida, a ligação foi redirecionada para uma gravação eletrônica que ofereceu as opções de digitar “1” para reconhecer a transação ou “2” para não reconhecê-la. A autora digitou “2”, sendo então atendida por um segundo interlocutor, identificado como “Felipe Lima”, o qual a tranquilizou, afirmando que a situação seria resolvida.

Discorre que, logo após o contato, a autora acessou o aplicativo de seu banco e, a princípio, não constatou movimentações anômalas. Contudo, posteriormente, foi informada por funcionário da agência que havia sido celebrado em seu nome um Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 37.000,00, com quitação prevista em 60 parcelas de R$ 1.236,60. Ainda na mesma data, identificaram-se duas transferências via PIX para contas de terceiros, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 15.911,11, valores que correspondem integralmente ao montante do empréstimo contratado.

A fraude foi devidamente registrada por meio de Boletim de Ocorrência e objeto de Inquérito Policial, que tramita perante a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cáceres.

Em contestação, o banco reconheceu a ocorrência das transações, porém sustentou que a contratação do empréstimo e as subsequentes transferências foram realizadas via aplicativo bancário, com uso da senha pessoal e do M-Token da autora, de modo que não haveria falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva da consumidora, que teria sido vítima de engenharia social, viabilizando, de seu próprio aparelho, as operações questionadas.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de golpe de falsa central telefônica, tendo contratado o empréstimo junto a instituição financeira, contudo, logo após a concretização do empréstimo foram realizados dois PIX sequencias com valores elevados.

Conforme os extratos bancários completos acostados aos autos, abrangendo o período de 2017 a 2024, os PIX realizados sequencialmente em valores vultuosos, não condizem com o perfil financeiro da autora, pessoa idosa, aposentada, com movimentação bancária historicamente modesta, limitada a recebimentos previdenciários, aplicações de baixo risco e transações de pequeno porte.

Não se verifica, em todo o período analisado, qualquer registro de contratação de crédito bancário de alto valor ou movimentações financeiras de valores elevados. Diante disso, a ausência de mecanismos eficazes por parte da instituição financeira para o bloqueio preventivo de transações atípicas — como, por exemplo, a notificação prévia da cliente acerca da autenticidade das operações realizadas — evidencia falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que, nos termos do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto à segurança das operações realizadas em ambiente bancário, somente podendo ser afastada em caso de comprovação inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se observa nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL .
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO NÃO VERIFICAR JUNTO AO CONSUMIDOR TRANSAÇÕES DE VALORES ELEVADOS E UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). DANOS MORAIS DEVIDOS . VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) FIXADO PELO JUÍZO A QUO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE . QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em fraudes bancárias via golpe da falsa central de atendimento . Sentença condenou o banco à restituição de valores transferidos, à anulação de débito em cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos causados por fraude perpetrada por terceiros, mediante golpe telefônico conhecido como falsa central; e (ii) há necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação da Súmula 479 do STJ. A responsabilidade do banco é objetiva nas relações de consumo, conforme art . 14 do CDC, não sendo afastada pela alegação de culpa exclusiva da vítima. 4. Configurada a falha na prestação de serviço, evidenciada pela autorização de transações financeiras atípicas sem adequada verificação. 5 . Caracterizado o fortuito interno, inerente à atividade bancária, que não afasta a obrigação de indenizar. 6. O valor fixado a título de danos morais revela-se inadequado às circunstâncias do caso, comportando redução. Dano moral fixado pelo juízo a quo minorado de R$10 .000,00 para R$5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, em razão do fortuito interno. 2 . É devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor vítima do golpe da falsa central, com redução do quantum fixado quando fixado em valor elevado e desproporcional ao caso concreto, evitando o enriquecimento sem causa." ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr . EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02001538820238060167 Sobral, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos indevidamente via Pix da conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. O autor alegou que, entre as 20h45 do dia 08/02/2024 e as 5h30 do dia 09/02/2024, ocorreram 19 transferências fraudulentas, totalizando R$ 50.364,50, sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) verificar se o dano moral fixado na sentença é adequado e proporcional ao abalo sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o autor e a instituição financeira possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

As transferências realizadas durante a madrugada, em um curto espaço de tempo e com um padrão atípico, caracterizam atividade suspeita que deveria ter sido bloqueada pelos mecanismos de segurança da instituição financeira, evidenciando falha na prestação do serviço
.

A Súmula n. 479 do STJ reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O argumento da apelante de que a culpa seria exclusivamente do autor, em razão do uso de login, senha e dispositivo habitual, não se sustenta, pois não houve comprovação de culpa exclusiva do consumidor, como exige o artigo 14, § 3º, do CDC.

A comunicação imediata do autor à instituição financeira e a ausência de medidas efetivas para evitar ou mitigar os prejuízos demonstram a inércia da apelante, caracterizando a falha no dever de segurança.

O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços financeiros, é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, pois decorre da violação da confiança depositada pelo consumidor e do transtorno significativo causado pela subtração de quantia expressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, quando relacionados ao risco inerente à sua atividade (fortuito interno).

A falha na prestação do serviço fica caracterizada pela ausência de bloqueio de operações atípicas e pela inércia na adoção de medidas para mitigar os prejuízos após a comunicação do consumidor.

O dano moral em casos de falha na prestação de serviços financeiros é presumido, especialmente quando há subtração de valores expressivos e abalo à confiança do consumidor.

(N.U 1000934-83.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Por fim, em relação à indenização por dano moral, entendo que deve ser afastada, pois, embora a situação tenha naturalmente causado desconforto e abalo emocional à autora, não se pode ignorar que ela contribuiu para o evento danoso, ao interagir com os fraudadores.

Tal circunstância afasta, a meu ver, a caracterização do dano moral indenizável, pois se verifica hipótese de culpa concorrente, que mitiga o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o banco tenha adotado postura dolosa, vexatória ou desidiosa a ponto de agravar a situação da consumidora para além dos prejuízos patrimoniais já reconhecidos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação relativa à indenização pelo dano moral. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025